Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738890-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da execução no 0723612-77.2025.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. Eis a decisão agravada (ID 246822220): “Trata-se de exceção de pré-executividade de id. 242802706 apresentada pelo herdeiro GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA, em que alega, em suma: i) ilegitimidade passiva em razão da existência de inventário em curso, devendo o saldo da execução recair exclusivamente sobre o espólio; ii) inexistência de partilha do bem dado em garantia; iii) não recebimento de bens do espólio relativos ao bem dado em garantia; iii) necessidade de execução da garantia antes da execução em face dos herdeiros; iv) ausência de notificação da mora; v) responsabilidade limitada do herdeiro; vi) nulidade da execução. Intimado, o exequente se manifestou junto ao id. 245867361. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. No caso, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Ressalte-se, inclusive, que já tramitam os embargos à execução no 0735616-49.2025.8.07.0001, nos quais se discute, entre outros pontos, a legitimidade dos herdeiros. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Por fim, a decisão de id. 242878157 foi clara ao dispor que "Sem prejuízo, já esclareço que a inclusão dos herdeiros no polo passivo decorre da escritura pública de inventário e partilha dos bens que compõem o espólio do executado DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA, conforme id. 235015504. Logo, eventual constrição de valores deverá respeitar a quota-parte recebida por cada herdeiro e especificada na referida escritura pública.". Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Intime-se o exequente para que cumpra integralmente a decisão de id. 242878157, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” O agravante afirma que o juízo de origem incorreu em erro ao não apreciar as alegações de ordem pública, incorrendo em cerceamento de defesa e contrariando os princípios da economia e celeridade processual. Sustenta que “cometeu o julgador a quo, não somente um erro de interpretação dos pedidos ou do próprio texto da lei, mas também posicionou-se de forma a cercear a defesa do Agravante”. Defende que as teses de ilegitimidade passiva, limitação da responsabilidade do herdeiro, necessidade de execução prioritária sobre o bem dado em garantia e ausência de notificação da mora não demandam dilação probatória e poderiam ser apreciadas de plano, com base em prova documental inequívoca. Afirma que a rejeição da exceção configura cerceamento de defesa, pois o impede de ver examinadas matérias que poderiam extinguir ou limitar a execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para obstar os atos executivos até o julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para que seja reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade, com análise das matérias nela suscitadas, ou, subsidiariamente, que o juízo de origem seja determinado a examinar expressamente tais questões de ordem pública. Preparo recolhido (ID 76161302). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois o próprio juízo de origem delimitou expressamente o alcance da responsabilização em decisão anterior, nos seguintes termos: “Sem prejuízo, já esclareço que a inclusão dos herdeiros no polo passivo decorre da escritura pública de inventário e partilha dos bens que compõem o espólio do executado DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA, conforme id. 235015504. Logo, eventual constrição de valores deverá respeitar a quota-parte recebida por cada herdeiro e especificada na referida escritura pública. No que tange à oferta do imóvel denominado IMÓVEL DE MATRÍCULA SOB No 4108: Fazenda SÃO LUÍS, Gleba Furnas I (id. 240375274), observo que o referido imóvel é garantia da dívida perseguida nestes autos, conforme cédula de crédito rural de id. 235015510 e certidão de matrícula de id. 240375274. Assim, tratando-se de bem integrante do espólio e do fato de que os herdeiros não são responsáveis pelas dívidas do falecido além do valor do que lhes coube na herança (art. 1.997 do Código Civil), deverá o imóvel, a princípio, responder pela dívida perseguida nestes autos.” (ID 242878157) Diante desse quadro, não se verifica a presença do requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual constrição patrimonial já se encontra limitada à quota-parte recebida pelo agravante, não havendo risco iminente de constrição sobre bens estranhos à sucessão ou em valor superior à herança. Ausente, pois, a demonstração da urgência, mostra-se incabível a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator